Tribunal: TJES
Processo: 5002892-89.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002892-89.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA NEGATIVA DA APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ, “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 2. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 5002892-89.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024 - EXTRAORDINÁRIA
REQTE.: FABIO MOURA MATOS
REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA
REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de FABIO MOURA MATOS, no id. 5313423, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº. 0020932-51.2012.8.08.0014, pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJES, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A defesa argumenta, em síntese, a nulidade do feito originário, sustentando que houve erro ao não se aplicar a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao revisionando, eis que preenchia todos os requisitos impostos em lei. Nessa linha, a defesa sustenta que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, violando entendimento atual do STJ e do STF. Assim, requer o revisionando a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração redutora de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A Procuradoria de Justiça, no judicioso parecer acostado no id. 6437965, opina pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 19 de janeiro de 2024
EDER PONTES DA SILVA
DESEMBARGADOR

*
O SR. ADVOGADO ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS:-
Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, excelentíssimo senhor Desembargador relator, em nome de quem saúdo todos os demais Desembargadores, nobre Procurador de Justiça.
Inicialmente, expresso a minha satisfação de ter me deslocado do Estado da Bahia para promover esta sustentação aqui em plenário, no Estado do Espírito Santo; ratifico que é uma honra e uma satisfação me fazer presente neste plenário.
Estamos a tratar de uma Revisão Criminal. Farei uma breve síntese dos fatos, para que Vossas Excelências possam fazer efetivamente um justo juízo de valor no julgamento desta Revisão.
Esse requerente Fábio Moura Matos foi denunciado juntamente com mais outros cinco corréus, na Comarca de Colatina, como incurso nas iras dos artigos 33 e 35 e, ainda, com a agravante do artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06. Após a denúncia do Ministério Público, a instrução processual galgou sua tramitação normal. Por ocasião da prolação da sentença de mérito, o Juiz da Comarca de Colatina entendeu por absolver Fábio Moura Matos (ora requerente) das imputações do artigo 35 e da imputação referente à agravante do artigo 40, inciso V, relativa ao tráfico interestadual, procedendo com sua condenação tão somente pelo artigo 33 da referida lei. Não obstante se tratar de réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, e só ter sido apreendido 01 kg de Crack, que foi atribuído a seis corréus, não obstante todas essas circunstâncias favoráveis, foi fixada uma pena, tão somente pelo artigo 33, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inconformada, a defesa do recorrente (eu não fui o advogado que acompanhou a instrução processual) interpôs Recurso de Apelação a este egrégio Tribunal. Contudo, a defesa não trouxe ao conhecimento desta douta Casa a matéria relativa à redutora do § 4º do artigo 33, a que certamente o mesmo faria jus, já que primário, bons antecedentes, as circunstâncias judiciais favoráveis, não é envolvido em atividade criminosa. Então há uma série de aspectos de natureza subjetiva que lhe eram favoráveis, mas a defesa não trouxe essa matéria ao conhecimento desta Casa. Por essa razão, este Tribunal, ao proceder com o julgamento da Apelação, não fez o exame dessa matéria, ratificando a condenação de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses. A defesa também vacilou ao não interpor recurso especial, tendo o feito, portanto, transitado em julgado.
Então, não obstante a defesa desse acusado não ter trazido a matéria relativa ao tráfico privilegiado para a discussão desta Casa, também não interpôs recurso especial, e o processo transitou em julgado.
Posteriormente a defesa ingressou com uma ordem de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, visando justamente debater essa matéria relativa ao § 4º do artigo 33, ao tráfico interestadual. Porém, o STJ não conheceu daquela impetração, porque entendeu se tratar de supressão de instância, já que a matéria não foi debatida nesta respeitosa Corte de Justiça. Em face desse posicionamento do STJ, a defesa ingressa com o Habeas Corpus perante este Tribunal de Justiça; este Tribunal também não conheceu do Habeas Corpus para debater a circunstância relativa ao tráfico privilegiado por entender, também, que a matéria estava afeita a discussão a guisa de Revisão Criminal e que o Habeas Corpus não seria o recurso próprio (digamos assim) para discussão dessa matéria. E, por essa razão, estamos trazendo à respeitável análise deste Colegiado a discussão dessa matéria através da Revisão Criminal.
Agora há pouco, ouvia uma série de discussões acerca da aplicação ou não do § 4º do artigo 33, do tráfico privilegiado. Chamo a atenção para o fato de que, nesta Revisão, existe um aspecto muito peculiar; o aspecto peculiar é justamente porque a matéria não foi, em nenhum momento, objeto de uma análise anterior por este Tribunal. O Juiz de 1º grau proferiu sentença em que, não obstante (já disse aqui e vou repetir) as circunstâncias favoráveis ao acusado - primário, bons antecedentes, não ser dedicado à atividade criminosa -, o que lhe garantiriam (com todas as vênias de estilo) a fixação de uma pena dentro do padrão mínimo legal, que seria 05 (cinco) anos, teve essa pena fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses. Indaga-se, assim: qual o critério utilizado pelo Magistrado para exacerbar a pena dessa forma, nessa quantidade? A natureza e a quantidade da droga. Ou seja, por se tratar de crack e por se tratar de crack na proporção de 01 kg, o Magistrado entendeu que esses critérios justificariam a exacerbação da pena para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses. Mas esse mesmo Magistrado também entendeu, posteriormente, ao tratar da questão relativa ao tráfico privilegiado, à aplicação do § 4º do artigo 33, que não caberia a aplicação desse privilégio em face, também, da natureza e quantidade da droga, sem nenhum outro aspecto; limitou-se tão somente à natureza e à quantidade da droga, para vedar a aplicação do tráfico privilegiado. Ora, estamos diante de uma flagrante ocorrência do bis in idem; o Magistrado não poderia, com todas as vênias, jamais proceder dessa forma. Ou seja, utilizou-se do critério da natureza e quantidade da droga para exacerbar a pena, em patamar quase no dobro do mínimo legal (porque a pena foi fixada em nove anos e seis meses) e posteriormente se utilizou desse mesmo critério para vedar ao requerente o direito ao benefício do § 4º do artigo 33. Infelizmente essa matéria não foi trazida pelo defensor, na época, ao conhecimento, para discussão desta Corte, que acredito que já teria revisto essa matéria e feito a sua devida adequação. Mas agora trago eu, e vou me permitir uma breve leitura (apenas para ratificar o ponto dito nesta tribuna) de trecho da sentença do Magistrado de 1º grau. Diz o seguinte:
"Para a concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
No caso em análise, muito embora os acusados Fábio, Ronaldo e Douglas não possuírem antecedentes criminais, verifico não ser recomendável a aplicação do benefício em favor dos mesmos, ante a natureza nefasta do crack e sua elevada quantidade. Ressalto que, embora todos os entorpecentes ilícitos mereçam elevado grau de reprovação, o crack é o que mais causa efeitos devastadores em seus usuários, merecendo um combate mais enérgico por parte do Estado”.
Então é essa a fundamentação utilizada pelo Magistrado para vedar a aplicação do § 4º.
Quanto à fixação da pena, diz o seguinte:
"Partindo do mínimo legal (ou seja, cinco anos de reclusão), passo a analisar as circunstâncias. As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, pois sem motivo aparente e considerando, ainda, os efeitos nocivos e resultado prático do ilícito, a ele acrescenta mais seis meses; as consequências são graves, diante da nocividade causada pelos entorpecentes nos usuários que adquiriram a droga”.
Mais 03 (três) meses, aí seriam mais 09 (nove) meses acima da pena-base.
O próprio Magistrado estabelece aqui na sentença o quantum:
"Não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade, mantendo anterior gradação; a situação econômica do réu é boa, mantém uma anterior gradação; a natureza da droga é crack e a quantidade apreendida foi grande, conforme denúncia em auto de apreensão, sendo sua conduta extremamente prejudicial para a sociedade”.
Aí ele eleva a pena-base em mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses e, por final, fixa a pena final em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses.
Não fui eu que fiz a Revisão Criminal, foi um colega de escritório, mas creio que existe inclusive um erro material no cômputo da pena. Mas o que está se discutindo não é a elevação acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses basicamente caracterizada pela natureza e quantidade da droga apreendida, o crack; então, se ele já sofreu essa elevação da pena-base, não pode sofrer outra penalidade, deixando de ser aplicado o tráfico privilegiado.
Gostaria de fazer uma breve referência inclusive ao parecer da Procuradoria; a Procuradoria se manifestou contrariamente à concessão da Revisão Criminal, pelo conhecimento e pela denegação. O Procurador, em sua manifestação, diz:
"Assim é importante destacar, ademais, que a presente Ação Revisional não se presta a rediscutir decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de eventuais oscilações ou atualização de entendimento jurisprudencial, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da Lei Penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal”.
Com todo o respeito ao Parecer do Ministério Público de 2º grau, embora eu discorde desse aspecto, porque acho que atualização jurisprudencial trazida pelo STJ e pelo STF é, sim, motivo para se pedir revisão criminal quando existe mudança de entendimentos, porque o Direito é flutuante, o Direito tem que ser renovado, o que estamos discutindo aqui é um acréscimo na lei, que trouxe o benefício do tráfico privilegiado. Então, se a lei trouxe esse benefício e se o recorrente preenche os requisitos, com todo o respeito à manifestação do Ministério Público, entendo eu que deve ser reconhecido e esta Revisão deve ser provida, para que o requerente tenha o benefício do tráfico privilegiado, inclusive no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), já que primário, bons antecedentes e atende todos os requisitos legais.
Muito obrigado pela atenção do Colegiado.
São as nossas considerações.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o douto advogado, que nos visita a partir do Estado da Bahia e acaba de proferir sua sustentação oral. Na sequência, passo a palavra ao eminente Relator.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Parabenizo o douto advogado pelo trabalho técnico realizado nesta oportunidade, e considerando que Sua Excelência traz alguns pontos que reputo muito sensíveis e relevantes, peço o retorno dos autos para uma melhor análise do caso.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não. Os autos retornarão ao gabinete do eminente e digno Relator, com as respectivas notas taquigráficas da sessão de julgamento, compreendendo a íntegra da sustentação oral levada a efeito, da tribuna.
*
ggt/gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Eminentes Pares,
Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.
Rememorando o caso, trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de FABIO MOURA MATOS, no id. 5313423, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº 0020932-51.2012.8.08.0014, pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJES, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, a ser cumprida no regime inicial fechado.
A defesa argumenta, em síntese, a nulidade do feito originário, sustentando que houve erro ao não se aplicar em favor do revisionando a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois entende que o mesmo preenchia todos os requisitos impostos em lei. Nessa linha, a defesa sustenta que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar o redutor do mencionado dispositivo legal, violando entendimento atual do STJ e do STF. Assim, requer a defesa a aplicação da referida minorante em favor do revisionando, na fração redutora de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Pois bem.
Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.
Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.
Com base no inciso I (CPP, do art. 621), permite-se a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Respaldado em tal dispositivo legal, o requerente sustenta que, no caso, houve erro ao não se aplicar em favor do revisionando a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que preenchia todos os requisitos impostos em lei.
Pois bem.
Da análise dos autos originários, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fundamentou o seguinte:
"DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33 § 4ª DA LEI 11.343/06:
Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam, ser réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
No caso em análise, muito embora os acusados Fábio, Ronaldo e Douglas não possuírem antecedentes criminais, verifico não ser recomendável a aplicação do benefício em favor dos mesmos, ante a natureza nefasta do crack e sua elevada quantidade. Ressalto que embora todos os entorpecentes ilícitos mereçam elevado grau de reprovação, o crack é o que mais causa efeitos devastadores em seus usuários, merecendo um combate mais enérgico por parte do Estado".
Ressalta-se que, não tendo a defesa do revisionando, em seu recurso de apelação criminal, pleitado o reconhecimento da referida minorante a este e. Tribunal de Justiça, sua condenação foi mantida nos moldes da sentença de primeiro grau de jurisdição.
Nessa linha, fundamenta a defesa que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas, na sentença, para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, violando entendimento atual STF e do STJ, nos respectivos precedentes: ARE 666.334/AM e REsp 1887511/SP.
Todavia, não deve ser aplicado, em sede de ação de revisão criminal, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial posterior à época da condenação, ocorrida em 16 de maio de 2014, sob pena de grave violação do princípio da segurança jurídica.
Destaca-se que, consoante consignou o Superior Tribunal de Justiça, no precedente da 3ª Seção, RvCr 5.620-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/6/2023 (Informativo 783), “a despeito de o precedente do Supremo Tribunal Federal ter sido proferido no ano de 2014 (ARE 666.334/AM), a divergência acerca da situação em que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito desta Corte de Justiça até o início do ano de 2020. Logo, em prol da estabilidade jurídica, penso que somente um maior distanciamento temporal permitirá concluir que a referida jurisprudência ostenta a força necessária para, excepcionalmente, reverter provimentos jurisdicionais definitivos, como é o caso dos autos”.
Em outros termos, na data da sentença condenatória, essa se conformava à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que reconhecer em revisão criminal nulidade de fundamento da sentença que se encontrava à época com o devido respaldo da jurisprudência daquele Tribunal Superior, induvidosamente prejudicará a estabilidade jurídica, causando evidente violação à segurança jurídica, abrindo espaço para ampla relativização da coisa julgada, permitindo que, diante de qualquer alteração jurisprudencial mais favorável ao réu, sejam revistas condenações definitivas já analisadas por este Tribunal.
Sobre o tema, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, disponibilizado no informativo de jurisprudência do Tribunal da Cidadania nº 783. Confira-se:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.
3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).
Ademais, ainda que fosse o caso de aplicação dos precedentes trazidos pela defesa, o revisionando não preencheria os requisitos para aplicação da benesse requerida.
Isto porque, o fato de o acusado ter praticado o crime de tráfico de drogas em concurso de agentes (5 corréus) evidencia que ele se dedicava a atividades criminosas, diante da maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes.
A propósito, este é o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta egrégia Corte de Justiça:
“[...] A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. [...]” (STF; HC-ED-AgR 198.432; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 14/03/2022; Pág. 54).
“[...] Observa-se dos autos que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, tendo em vista que, como bem argumentou o magistrado a quo, foi apreendida diversidade de drogas com os réus, que traficavam em concurso de agentes. 3. Apelo improvido.” (TJES; APCr 0023636-22.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020).
Portanto, de ambos os ângulos acima mencionado, é inviável a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ao revisionando.
À luz de todo o exposto, CONHEÇO da revisão criminal e, no mérito, a julgo improcedente, mantendo-se os termos do julgamento combatido.
É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-
Senhor Presidente, fiz a revisão dos autos e estou acompanhando o Relator.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
PEDRO VALLS FEU ROSA;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;
HELIMAR PINTO.

*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
FABIO MOURA MATOS
,
no id. 5313423
, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº 0020932-51.2012.8.08.0014, pela c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJES, que
negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 33,

caput,

da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorado
s
em 1/3
0
do salário-mínimo vigente à época do crime,
a ser cumprida no regime inicial fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese, a nulidade do feito originário, sustentando que
houve erro ao não se aplicar em favor do revisionando a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois entende que o mesmo preenchia todos os requisitos impostos em lei. Nessa linha, a defesa sustenta que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar o redutor do mencionado dispositivo legal, violando entendimento atual do STJ e do STF. Assim, requer a defesa a aplicação da referida minorante em favor do revisionando, n
a fração
redutora de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Com base no

inciso I (CPP, do art. 621),
permite-
se
a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Respaldado
em tal dispositivo legal, o requerente sustenta que,
no caso,

houve erro ao não se aplicar em favor do revisionando a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que preenchia todos os requisitos impostos em lei.

P
ois bem.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fundamentou o seguinte:

"DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33 § 4ª DA LEI 11.343/06:

Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam, ser réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em análise, muito embora os acusados Fábio, Ronaldo e Douglas não possuírem antecedentes criminais, verifico não ser recomendável a aplicação do benefício em favor dos mesmos, ante a natureza nefasta do crack e sua elevada quantidade. Ressalto que embora todos os entorpecentes ilícitos mereçam elevado grau de reprovação, o crack é o que mais causa efeitos devastadores em seus usuários, merecendo um combate mais enérgico por parte do Estado".

Ressalta-se que, não tendo a defesa do revisionando, em seu recurso de apelação criminal, pleitado o reconhecimento da referida minorante a este e. Tribunal de Justiça, sua condenação foi mantida nos moldes da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Nessa linha,
fundamenta a defesa
que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas, na sentença, para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, para afastar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, violando entendimento atual STF e do STJ, nos respectivos precedentes: ARE 666.334/AM e REsp 1887511/SP.

Todavia, não deve ser aplicado, em sede de ação de revisão criminal, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial posterior
à época da condenação
, ocorrida em 16 de maio de 2014, sob pena de grave violação do princípio da segurança jurídica.

Destaca-se que, consoante consignou o Superior Tribunal de Justiça, no precedente
da
3ª Seção, RvCr 5.620-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/6/2023 (Informativo 783),
“a despeito de o precedente do Supremo Tribunal Federal ter sido proferido no ano de 2014 (ARE 666.334/AM), a divergência acerca da situação em que a quantidade de drogas era utilizada para negar a minorante do tráfico persistiu no âmbito desta Corte de Justiça até o início do ano de 2020. Logo, em prol da estabilidade jurídica, penso que somente um maior distanciamento temporal permitirá concluir que a referida jurisprudência ostenta a força necessária para, excepcionalmente, reverter provimentos jurisdicionais definitivos, como é o caso dos autos
”.

Em outros termos,
na data d
a sentença condenatória, essa se conformava à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que reconhecer em revisão criminal nulidade de fundamento da sentença que se encontrava à época com o devido respaldo da jurisprudência daquele Tribunal Superior, induvidosamente prejudicará a estabilidade jurídica, causando evidente violação à segurança jurídica, abrindo espaço para ampla relativização da coisa julgada, permitindo que, diante de qualquer alteração jurisprudencial mais favorável ao réu, sejam revistas condenações definitivas já analisadas por este Tribunal.

Sobre o tema, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, disponibilizado no informativo de jurisprudência do Tribunal da Cidadania nº 783. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, ainda que fosse o caso de aplicação dos precedentes trazidos pela defesa, o revisionando não preencheria os requisitos para aplicação da benesse requerida.

Isto porque, o fato de
o acusado ter praticado o crime de tráfico de drogas em
concurso de agentes (5 corréus)

evidencia que
ele se dedicava a atividades criminosas
, diante da maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes.

A propósito, este é o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta egrégia Corte de Justiça:

“
[...] A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência,
o concurso de agentes
, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado.
[...]” (STF; HC-ED-AgR 198.432; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 14/03/2022; Pág. 54).

“
[...]
Observa-se dos autos que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, tendo em vista que, como bem argumentou o magistrado a quo, foi apreendida diversidade de drogas com os réus, que traficavam em concurso de agentes.
3. Apelo improvido.” (TJES; APCr 0023636-22.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/11/2020; DJES 24/11/2020).

Portanto, de ambos os ângulos acima mencionado, é
inviável a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ao revisionando.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
da revisão criminal e,
no mérito,

a julgo
im
procedente
,
mantendo-se os termos do julgamento combatido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para julgar improcedente a ação.

Acompanho o voto do Eminente Relator.